Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707391-98.2025.8.07.0007 RECORRENTE: J.A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA - ME, ADAGMAR APARECIDA FORSTER, RAFAEL AUGUSTO FORSTER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos em ação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada violou o art. 93, IX, da CF ao não fundamentar adequadamente a manutenção da constrição patrimonial; e (ii) estabelecer se a ausência de constituição definitiva do crédito tributário impede a decretação de medidas cautelares patrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida fundamenta-se na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, que permitem a constrição de bens de origem lícita para garantir eventual reparação de danos à Fazenda Pública. 4. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário não impede a medida cautelar, especialmente quando a investigação abrange crimes autônomos como lavagem de dinheiro e organização criminosa. 5. O documento RELATÓRIO/ASINF, utilizado como base para a medida, possui validade formal e procedência identificável, não havendo nulidade. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes normativos: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha de fundamentação no acórdão dos embargos de declaração; b) artigo 1o da Lei 8.137/90 e enunciado 24 da Súmula Vinculante do STF, sob o argumento de que é vedada a medida cautelar de constrição patrimonial em crime contra a ordem tributária antes da constituição definitiva do crédito ou sem a demonstração concreta de embaraço à fiscalização ou da prática de delitos autônomos; c) artigos 22 da Lei 9.784/99 e 142 do Código Tributário Nacional, alegando que a medida constritiva imposta aos recorrentes se amparou no Relatório/ASINF no 5/2023, que é apócrifo, ou seja, não se reveste das formalidades mínimas exigidas pelas normas de regência e cujo teor é destituído de qualquer valor probatório legal; d) artigos 125, 126, 127 e 128, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o colegiado se limitou a reproduzir julgados abstratos sobre a possibilidade de constrição de bens de origem lícita, sem se ater à necessidade de demonstração concreta (fumus boni iuris e periculum in mora) e individualizada do nexo entre os bens bloqueados e o suposto proveito ilícito. Assinalam, ainda, ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por vulneração aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Discorre sobre a ausência de individualização da participação de cada um dos recorrentes nos supostos fatos criminosos. Colacionam julgados do STJ no intuito de demonstrar divergência jurisprudencial quanto às teses lançadas nas alíneas “b”, “c” e “d”. Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao apelo constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porquanto “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo no que se refere à apontada violação ao enunciado 24 da Súmula Vinculante do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado na tese de inexistência de individualização da conduta perpetrada por cada um dos acusados na condução dos fatos criminosos, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Melhor sorte não colhe o especial no que tange ao assinalado malferimento ao artigo 1o da Lei 8.137/90, bem como ao dissenso interpretativo invocado no aspecto, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ENTRE OUTROS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO IDÊNTICA À FORMULADA NO RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 206.484/MA. MERA REITERAÇÃO DE PRÉVIO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE PIC, INQUÉRITO POLICIAL E OUTROS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DOS DELITOS. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEVIDÊNCIA. 1. A repetição de pedidos em habeas corpus, quando apresentam a mesma causa de pedir e pretensão idêntica, é inadmissível, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, a prisão preventiva (domiciliar) é justificada pela gravidade dos delitos imputados, que incluem lavagem de dinheiro e organização criminosa, os quais possuem autonomia em relação ao crime tributário e não dependem da constituição definitiva do crédito tributário, não havendo aplicação automática da Súmula n. 24 do STF. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que não se verifica no presente caso. 4. Diante do que consta dos autos - denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo claramente os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada ao recorrente; e elementos colhidos durante a investigação que indicam, em tese, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade - é evidente a legitimidade da persecução penal. 5. Recurso improvido (RHC n. 213.564/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Pela mesma razão, qual seja a aplicação do verbete sumular 83 do STJ não merece prosseguir o apelo quanto à assinalada violação aos artigos 125, 126, 127 e 128, todos do CPP, e à alínea “c”, do permissivo constitucional, senão, vejamos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. ABSOLVIÇÃO EM AÇÕES PENAIS. DECRETO-LEI N. 3.240/1941. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em mandado de segurança interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que denegou a segurança, mantendo o indeferimento de restituição de bens apreendidos em operação policial, mesmo após a absolvição das recorrentes nas ações penais. 2. As recorrentes alegam que foram absolvidas com trânsito em julgado e que os bens apreendidos não possuem relação direta com os fatos das sentenças condenatórias, pleiteando o levantamento do sequestro de veículo e valores. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição das recorrentes nas ações penais impede a manutenção do sequestro de bens, considerando a alegação de que os bens não possuem relação direta com os crimes apurados. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de manutenção do sequestro de bens lícitos, mesmo após longo período de constrição, sem trânsito em julgado de todas as ações penais relacionadas. III. Razões de decidir 5. O sequestro de bens pode recair sobre quaisquer bens do investigado, não apenas sobre aqueles que sejam produto ou proveito de crime, conforme o Decreto-Lei n. 3.240/1941, recepcionado pela Constituição de 1988. 6. A manutenção do sequestro é justificada pela complexidade do caso, envolvendo diversas ações penais e réus, além da necessidade de garantir a reparação de danos e custas processuais. 7. A alegação de demora na incidência da medida não prospera, pois a demonstração de periculum in mora é dispensável, bastando a presença de indícios de autoria dos crimes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O sequestro de bens pode recair sobre quaisquer bens do investigado, independentemente de serem produto ou proveito de crime. 2. A manutenção do sequestro é justificada pela complexidade do caso e pela necessidade de garantir a reparação de danos e custas processuais. 3. A demonstração de periculum in mora é dispensável, bastando a presença de indícios de autoria dos crimes". Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.240/1941, art. 4o; CPP, art. 118.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.385.641/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.656/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024 (RMS n. 73.551/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 7/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso no que diz respeito à mencionada contrariedade aos artigos 22 da Lei 9.784/99 e 142 do Código Tributário Nacional e à divergência jurisprudencial indicada no ponto, pois, os recorrentes não impugnaram o fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, no sentido de que (ID 73358227): Quanto ao RELATÓRIO/ASINF n. 005/2023, não há qualquer nulidade. O documento foi produzido por setor oficial de inteligência da Secretaria de Economia do Distrito Federal, no âmbito de processo administrativo regular, possuindo procedência identificável e vinculação formal com processo SEI específico. A ausência de assinatura nominal não compromete sua validade, dado o caráter reservado da atividade fiscal e a possibilidade de verificação de sua origem. Ademais, os fortes indícios de vinculação dos apelantes aos fatos investigados — conforme detalhado pelo Ministério Público, que os aponta como beneficiários diretos de transferências bancárias, sócios de empresas sob investigação e proprietários de imóveis utilizados pelas mesmas — revelam plausibilidade suficiente para manutenção da medida. Não se trata, como quer fazer crer a defesa, de imputações genéricas, mas de elementos concretos, respaldados por Relatórios de Inteligência Financeira e vínculos societários e patrimoniais objetivos. Nesse sentido: “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019